Tribunal: STF
Processo: RE 1546140
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos De Declaração no Recurso Extraordinário. Cerceamento de defesa. Erro na tipificação de conduta. Readequação de sanções. Mera repetição dos argumentos já analisados e refutados nas decisões anteriores. Ausência de omissão. Recurso protelatório. Rejeição.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo interno, no qual se questionava se houve (i) afronta direta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, considerada a ausência de intimação da sessão de julgamento da apelação; (ii) erro de fato na indicação da tipificação na qual enquadrada a conduta do recorrente; e (iii) se deve haver readequação das penalidades impostas. 



    2. O agravo interno não foi provido ao fundamento de que a argumentação já havia sido inteiramente analisada e refutada nas decisões anteriores, indicando-se o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão 



    3. As questões em discussão são verificar: (i) se houve erro quanto às premissas fáticas e (ii) se houve omissão no tocante à aplicação do Tema RG nº 1.199, relativamente ao afastamento das penalidades de suspensão de direitos políticos e/ou perda do cargo público. 



    III. Razões de decidir 



    4. As matérias ora trazidas a julgamento foram analisadas quando da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, da rejeição dos primeiros embargos de declaração e da negativa de provimento ao agravo regimental. 



    5. Nos presentes embargos de declaração, o embargante retorna, às inteiras, aos questionamentos já integralmente analisados e refutados, inclusive à unanimidade por esta Turma.



    6. Não se verifica qualquer erro quanto às premissas fáticas ou à omissão nas decisões prolatadas. O caso é claramente de utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na interposição sequencial de recursos, com mera reiteração de teses já expressamente rejeitadas, caracterizando-se como mero expediente protelatório.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados. Multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.